Tribunal: TJSP
Processo: 2166373-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – RMI - Impugnação genérica – Pedido não acolhido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Conta de liquidação – Cumulação entre auxílio-acidente e auxílio-doença – Ausência de comprovação da identidade entre os fatos geradores dos benefícios – Pedido não acolhido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Conta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – RMI - Impugnação genérica – Pedido não acolhido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Conta de liquidação – Cumulação entre auxílio-acidente e auxílio-doença – Ausência de comprovação da identidade entre os fatos geradores dos benefícios – Pedido não acolhido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Conta de liquidação - Atualização monetária – Observação do Tema 810 da Repercussão Geral do STF - Determinado o refazimento dos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166373-60.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS, é agravado JOSÉ ROGÉRIO LOIOLA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166373-60.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2166373-60.2018.8.26.0000
Comarca de Santos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. José Rogério Loiola de Oliveira.
Juiz José Luiz Ribeiro Teixeira.
Voto no 36.139
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
RMI - Impugnação genérica Pedido não acolhido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Conta de liquidação Cumulação entre auxílio-acidente e auxílio-
doença Ausência de comprovação da identidade entre os fatos
geradores dos benefícios Pedido não acolhido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Conta de liquidação - Atualização monetária Observação do
Tema 810 da Repercussão Geral do STF - Determinado o
refazimento dos cálculos Recurso parcialmente provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 50 (e
adendo declaratório de fls. 60) dos autos de impugnação ao Cumprimento de
Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia e adotou o
cálculo apresentado pelo exequente José Rogério Loiola de Oliveira.
Insurge-se o INSS. Aduz que a RMI adotada pelo autor
está incorreta. Alega a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o
auxílio-doença. Por fim, requer que seja observada a Lei no 11.906/09, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166373-60.2018.8.26.0000 -Voto no
3
utilização da TR como índice de correção monetária das parcelas em atraso.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta.
2 Quanto à alegação da autarquia no sentido de que o
valor da RMI utilizado no cálculo não se encontra correto, é de se ressaltar, desde
logo, que compete à autarquia, ao impugná-lo, indicar, com precisão, onde se
encontra o desacerto. Não basta indicar, pura e simplesmente, o valor que
entende como o correto sem demonstrar como chegou a ele.
Ora, a mera alegação de erro, sem a indicação dos
valores dos salários de contribuição do autor utilizados, dos meses considerados
para obtenção do salário de benefício, não tem o condão de invalidar o cálculo
apresentado a fls. 12 dos autos de cumprimento de sentença.
Destarte, a irresignação da autarquia, porque genérica,
não merece acolhida.
3 - O art. 124, da Lei no 8.213/91, não obsta o
recebimento cumulativo de auxílio-acidente e auxílio-doença, desde que eles
possuam fatos geradores diversos.
Na documentação carreada aos autos a autarquia não
comprova, como seria de mister (CPC, art. 373, II), que o auxílio-acidente e
auxílio-doença concedidos ao autor possuem o mesmo fato gerador.
Assim, não há que se falar em desconto do período em
que foi pago o benefício temporário ao segurado.
4 Por fim, a alegação de observação da Lei 11.960/09 e
a incidência da TR como índice de atualização monetária, não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166373-60.2018.8.26.0000 -Voto no
4
O V. acórdão exequendo (fls. 06/09 dos autos do
Cumprimento da Sentença) condenou a autarquia no pagamento de auxílio-
acidente, disciplinando, verbis:
“A atualização monetária das parcelas em atraso observará
os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores. Os
juros moratórios, porque bem disciplinados, ficam mantidos.”
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é de
se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei no
11.960/2009, considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.400, em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810
do STF (RE no 870.947/SE).”
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166373-60.2018.8.26.0000 -Voto no
5
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
5
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)